Tribunal: TJDFT
Processo: 0751681-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751681-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO AGRAVADO: MARIA JOSE SOUSA D E C I S Ã O Considerando as informações constantes da petição retro, que dão conta de que o débito foi quitado, resta evidenciado que o recurso encontra-se prejudicado, razão por que, nos termos do art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora